Tribunal: STF
Processo: ARE 1466828
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 12), interposto por MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná (e. doc. 10), com fundamento nas Súmulas 279 e 282 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que houve prequestionamento implícito e que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais. 



    Argumenta que houve ofensa direta do texto constitucional na medida em que foi violado o princípio da isonomia e a regra do concurso público.



    Defende que a contratação do servidor pelo regime celetista encontra amparo na Lei Municipal 55/2005, editada em período não alcançado pelos efeitos da medida cautelar deferida em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.135, com eficácia prospectiva.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (e. doc. 02):



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS/PR. CARGO DE MÉDICO. SERVIDOR NOMEADO NO REGIME CELETISTA. NOMEAÇÃO QUE DEVERIA SE DAR NO REGIME ESTATUTÁRIO. REGRA ESTABELECIDA NO ITEM 9.1 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011. ATO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  



    No recurso extraordinário (e. doc. 06) alega-se violação aos arts. 5º, caput, e 37, II, da Constituição Federal.



    Houve interposição de Reclamação (Rcl n. 00813360420231000000) a este Supremo Tribunal, na qual proferi decisão negando seguimento ao recurso.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada. 




    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido.  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Colho da fundamentação da sentença de primeiro grau (e. doc. 02), mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes trechos: 



    Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, que acabou com a obrigatoriedade de adoção de regime jurídico único, os entes federativos passaram a poder instituir regimes diversos para seus servidores públicos, sendo viável a incidência de regras do regime celetista e do regime estatutário a um mesmo servidor. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em 2007, na ADI 2.135/DF, suspendeu a eficácia da redação conferida pela EC 19/98 ao art. 39, voltando a vigorar sua antiga redação, ou seja, retornou a obrigatoriedade de instituição de regime jurídico único para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Confira-se a referida norma constitucional:



    (...)



    Pela análise detida dos autos verifica-se que o autor foi admitido após o período em que vigeu a redação autorizadora de regimes jurídicos diferenciados, ou seja, quando já havia obrigatoriedade da adoção de um só regime jurídico por parte de cada ente federativo.



    Frisa-se que o município réu possui estatuto dos servidores públicos, ou seja, optou pelo regime estatutário. Some-se a isso, o fato de que o próprio edital de concurso público nº 01/2011 previu, em seu item 9.1, que as nomeações seriam feitas pelo regime estatutário.  



    Logo, na perspectiva até então adotada pelo STF, o município de Siqueira Campos contrariou a decisão liminar proferida na ADIn 2135, de caráter vinculante. Ao realizar concurso no ano de 2011 para o preenchimento de cargos públicos e contratar o autor sob o regime da CLT, a despeito da existência de servidores com vínculos estatutários na esfera municipal, o município acabou por caracterizar uma efetiva dualidade de regimes jurídicos, quando já havia sido proferida e publicada a aludida decisão liminar que determinou a observância do regime jurídico único.



    (...)



    Também não possui razão o município réu quando aduz que as leis municipais nº 55/2005 e n.° 057/2006 são válidas e tem eficácia no presente caso, em razão dos efeitos ex nunc atribuídos à decisão da mencionada ADIN, uma vez que o entendimento que se extrai da decisão do STF é de que permanecem válidas as contratações de servidores por regimes jurídicos diversos pelo mesmo ente apenas no período entre 1998 e agosto de 2007. 



    Portanto, a nomeação do autor, que ocorreu em 18/04/2013 (mov. 1.3), já deveria ter sido feita pelo regime estatutário, que existe no município de Siqueira Campos. (Grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Leis municipais nº 55/2005 e n.° 057/2006 e Edital nº 01/2011), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: ARE 1430354/SE, Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJE de 11/05/2023; ARE 1353121/RJ, Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJE de 17/11/2021.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente